Tribunal: TJMT
Processo: 1014466-90.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014466-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO JOSE AMORIM VILALVA - CPF: 033.360.291-98 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEVIDO BLOQUEIO INJUSTIFICADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER). ALEGADA NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE PARCERIA. CONDUTAS PERMISSIVAS DA RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes. Não há contrato coativo, obrigatório.

2.

Ausência de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de vícios de procedimento, consoante cláusula contratual que possibilita o descredenciamento imediato.

3.

Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

4.

Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa, é de rigor a manutenção do descredenciamento, pois a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“1) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do reclamante, corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (art. 405, CC); 2) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano material na modalidade de lucro cessante no valor R$ 1.407,77 (mil quatrocentos e sete reais e setenta e sete centavos), devidamente atualizado pelo INPC, a partir da rescisão unilateral sem prévia notificação, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC)”.

Em suas razões, defende a possibilidade de desativação da conta sem notificação mediante o descumprimento dos termos de uso e a ausência dos requisitos para responsabilidade civil a amparar os pleitos autorais.

Requer a reforma da sentença para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014466-90.2023.8.11.0002

Polo Ativo

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Polo Passivo

BRUNO JOSE AMORIM VILALVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o recorrido foi descredenciado da plataforma digital de modo imotivado e se é o caso de determinar que a recorrida efetue a reativação do contrato/cadastro de parceria havida entre as partes, com pagamento de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Sendo imotivada a rescisão, impende ressaltar que bastaria a observância dos termos do o contrato, o qual determina que seja realizado aviso prévio com antecedência de 7 dias (id. 120986610 – pág. 10):

(figura)

Porém, o caso em tela foge à respectiva regra, pois a parte reclamada
se limita a alegar na sua peça de defesa que houve descumprimento das regras de uso da plataforma, aduzindo a ocorrência de fraude praticada pelo reclamante mediante a manipulação do GPS para a majoração dos valores recebidos pelas corridas.

(...)

Neste contexto, ausente a demonstração da violação de alguma das regras da política de uso da plataforma, bem como a prova de notificação prévia, ônus este que incumbia à parte reclamada (art. 373, II, CPC) verifica-se a violação da boa-fé contratual, de modo que a rescisão da forma como realizada caracteriza a prática de
ato desconforme e gera a necessidade de reparação dos danos causados.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há dúvida de que o

descredenciamento sem aviso prévio, é suficiente para
ultrapassar a barreira do mero descumprimento contratual e
gerar transtorno à honra do demandante, notadamente diante da privação inesperada de sua fonte de renda e
consequentemente da manutenção do sustento de sua família
, inclusive, quando estava à espera de um filho (id. 115809584/115809585/

115809586).

Deste modo, observando as circunstâncias da demanda e considerando que o valor deve estar de acordo com limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais
).

(...)

Ainda, observando que o histórico de ganhos juntados com a petição inicial no id. 115809580 não contempla lapso temporal de três meses anteriores à rescisão, não é possível extrair dele a média real de faturamento do reclamante com a prestação de serviços por intermédio da plataforma da reclamada.

Deste modo, para a fixação do valor, utilizo como parâmetro o relatório de viagens juntado no id. 120986612, o qual não foi impugnado especificamente pelo reclamante, o que tornou incontroversa a média dos últimos 3 meses equivalente a R$ 6.033,36.

Partindo da média dos últimos três meses, apuro um ganho médio diário de R$ 201,11, que multiplicado por 7 dias, indica uma perda de ganho financeiro com a interrupção inesperada do contrato no importe de R$ 1.407,77, o qual deve ser indenizado”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos da r. sentença, esta merece reforma. Explico.

A parte recorrente não nega ter efetuado o descredenciamento do recorrente da sua base de dados, todavia, sustenta que o desligamento se deu de forma motiva por descumprimento aos termos gerais de uso, constatado a
“realização de viagens inválidas com valores majorados por conduta do Autor”,
recebendo valores adicionados aos seus ganhos referentes ao preço dinâmico da plataforma em todas as suas viagens.

Ainda que o recorrido negue que tenha infringido os termos, diante das provas apresentadas não há como exigir que recorrida promova a reativação da parceria.

Apesar o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, não se pode obrigar que uma determinada empresa coloque em risco a sua credibilidade em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

Além disso, considerando ainda, a autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa-recorrente, é rigor a manutenção do descredenciamento, pois a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO MOTIVADO POR REITERADA CONDUTA GRAVOSA. Se a rescisão do contrato se deu por motivo justo, tendo em vista a prática reiterada de conduta gravosa por parte do autor, de rigor a manutenção da sentença. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). (TJSP; Apelação Cível 1098150-29.2019.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA POR APLICATIVO. Descumprimento das obrigações contratuais por parte do motorista de aplicativo. Justa causa para rescisão do contrato por parte da operadora do serviços. Sem embargo, em se tratando de contrato de prestação de serviços por prazo indeterminado, era possível à contratante postular sua resolução unilateral, por denúncia imotivada do contrato. Sentença de improcedência mantida. Justiça gratuita. Deferimento. Preenchimento dos requisitos legais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1038649-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020)

Vale ainda destacar que, no item “12.2. Rescisão”, os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital, estabelecem a possibilidade de rescisão unilateral imediata, em caso de descumprimento de tais termos ou do Código de Conduta da Comunidade Uber. Vejamos:

“12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação. Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato. No caso da

Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência”.

A empresa trouxe uma situação específica, com mapa da ocorrência, em que o motorista ficou
offline
às 19h39min, no Bairro Setor C em Cuiabá, mas, em pouco tempo depois, ficou
online
novamente, mas, dessa vez, próximo à Várzea Grande. A distância entre os dois endereços custaria um maior período de tempo para ser percorrido, o que indica a manipulação do GPS realizada e corrobora com os fundamentos recursais.

Não há nos autos, tampouco, qualquer comprovação de danos materiais ou morais que pudessem ensejar em indenização a esses títulos e, por consequência, é rigor a reforma da r. sentença de primeiro grau.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado deixo e fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023